Tribunal: STF
Processo: ARE 1166581
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho desse julgado:



    “O Tribunal de origem ao analisar legislação infraconstitucional aplicável à especie (Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos consignou que, a recorrente não teria o direito à imunidade do ITBI nesse tipo de operação. Nesse sentido, seguem-se os trechos do acórdão impugnado:



    ‘Consiste a insurgência recursal na possibilidade de reconhecimento da não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) quando da incorporação da totalidade do patrimônio da alienante, nos termos do artigo 37,§ 4º, do Código Tributário Nacional. 



    A autora - apelante ingressou com ação anulatória de débitos fiscais em face do Município de Curitiba, ora apelado, alegando possuir imunidade em relação ao ITBI decorrente de incorporação total da empresa Paraná Mall S.A., em 26.12.2008, razão pela qual requereu a anulação do débito exigido no Processo Administrativo nº 04.036.887/2010 – B (mov. 11) que lhe impôs o pagamento de R$ 507.234,24 ( quinhentos e sete mil, duzentos e trinta e quadro reais e quadro centavos) (mov . 1.7). 



    O valor impugnado foi anexado aos autos no mov. 8.3. 



    A tutela antecipada foi deferida, mov. 18.1, ficando suspensa a exigibilidade do crédito tributário impugnado. 



    (...) 



    Depreende-se da normal constitucional acima citada, art 156, §2º, inciso I, parte final, que, em regra, haverá imunidade de ITBI se, em tese, o tributo incidir sobre a transmissão de bens decorrentes de incorporação. De outra sortem se a empresa adquirente tiver como atividade preponderante a compra, venda, locação ou arrendamento mercantil destes bens, haverá a tributação.”(eDOC 3, p. 173/174; eDOC 4, p. 1/2) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 10, p. 2-3)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta que, na origem, cuida-se de ação anulatória por meio da qual busca afastar a cobrança do ITBI sobre a transferência de imóvel decorrente da incorporação total com base no disposto no art. 37, § 4º, do CTN, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, por consequência, anular o débito exigido pelo ente municipal.



    Sustenta que a discussão dos autos refere-se à ausência de incompatibilidade entre § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional e o art. 156, II e §2º, I, da CF/88, tendo em vista que o Tribunal a quo afastou a aplicação do dispositivo do CTN por entender que não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. 



    Afirma que a Constituição Federal delegou à lei complementar a definição das normas gerais do tributo, bem como dos limites ao poder de tributar (art. 146, III, a). Assim, na qualidade de lei complementar definidora das normas gerais relativas ao tributo em questão, o CTN estipulou, por meio do seu art. 37, § 4º, uma situação específica na qual as pessoas jurídicas que exercem a atividade de venda ou locação de propriedade imobiliária, tal qual a parte recorrente, fazem jus à não incidência do imposto.



    Assevera que, no entanto, o Tribunal a quo entendeu pela incidência do ITBI, ao fundamento de que a norma do CTN acima mencionada não teria sido recepcionada pela Constituição Federal, negando, assim, vigência não só ao artigo 146, III, a, mas também ao art. 156, II, § 2º da CFRB/88.



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão contante no eDOC 15.



    É o relatório. 



    Entendo que assiste razão à parte agravante.



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 10 e passo à nova apreciação do recurso. 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – INCORPORAÇÃO TOTAL DE EMPRESA – INCIÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 156, §2º, INCISO I, PARTE FINAL, DA CF – ARTIGO 37, §4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CRITÉRIOS – ARTIGO 20, §§3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 3, p.170)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, II, § 2º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, afirma-se que o imóvel tratado nos autos, objeto do ITBI, foi transferido à parte recorrente em decorrência de incorporação total de empresa alienante e, por essa razão, nos termos do art. 37, 4º, do CTN, não incide, no caso, o referido imposto.



    Sustenta-se que o texto constitucional outorgou aos municípios a instituição do ITBI e previu hipóteses de sua não incidência. Assevera-se que o Código Tributário Nacional, por sua vez, na qualidade de lei complementar, definiu as normas gerais relativas ao tributo em questão e, por meio do art. 37, 4º, estipulou a situação específica na qual as pessoas jurídicas que exercem atividade de venda ou locação de propriedade imobiliária fazem jus à não incidência do imposto.



    Alega-se que, na hipótese de incorporação total, como ocorre nos autos, não há incidência do imposto, independentemente da atividade preponderante por ela exercida. Assevera-se que, se não houve, efetivamente, o ato específico de transmissão do imóvel, mas, sim, uma mera sucessão legal entre sócios e suas respectivas cotas na sociedade incorporada, sem ânimo no sentido de unicamente comprar ou vender imóveis pertencentes à sociedade incorporada, inexiste o fato gerador do tributo.



    Argumenta-se estar ausente a incompatibilidade entre o art. 37, 4º, do CTN e o art. 156, II, § 2º, I, da CF, pois a não incidência do ITBI na incorporação total trata-se de consequência lógica de sua própria hipótese de incidência que não se aplica nos casos de transmissão de todos os seus direitos e obrigações. Afirma-se que há, na verdade, uma explicitação, pelo legislador complementar, da norma constitucional.



    Requer-se, assim, o provimento do recurso extraordinário para declarar a vigência e a constitucionalidade da norma do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a constitucionalidade do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional, que prevê uma situação específica na qual as pessoas jurídicas que exercem atividade de venda ou locação de propriedade imobiliária fazem jus à não incidência do imposto, ao argumento de sua compatibilidade com o art. 156, § 2º, I, da CF/88, o qual prescreve o seguinte:



     



    “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    (…) 



    II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 



    (…) 



    2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 



    II - compete ao Município da situação do bem”.



    Transcrevo ainda os artigos do CTN que tratam da questão:



    “Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 



    I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 



    II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. 



    Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.”



     “Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 



    § 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.



     § 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.



     § 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.



      § 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.”



    O Tribunal de origem assentou que o art. 37, § 4º, do CTN não foi recepcionado pela Constituição, assentando a sua incompatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O MM. Juiz da causa julgou o feito nos seguintes termos, em suma (mov. 47.1): 



    ‘... a Constituição da República prevê categoricamente que ‘Art. 151. É vedado à União: III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.’ A regra é corolário, portanto, da cláusula pétrea do Pacto Federativo (art.60, §4º I da CF). É evidente que, se coubesse à União isentar tributos cuja instituição compete aos demais entes federados, a República Federativa do Brasil seria severamente afetada, já que muitos Municípios e Estados poderiam ser prejudicados por isenções criadas com intuito casuístico, sem falar do severo abalo orçamentário. Em conclusão: a Carta da República veda a instituição de isenções heterônomas. 



    Nessa linha de raciocínio, o artigo 37, §4º do Código Tributário Nacional não foi recepcionado pela Constituição da República. 



    É que o artigo 156 da Constituição da República não contempla qualquer exceção no que toca à incidência do ITBI sobre atos de concentração praticados por pessoas jurídicas cujo objeto social consista na locação ou arrendamento de bens, isto é, ainda que incorporem patrimônio total da alienante. Trata-se, nos termos do Norberto Bobbio, de um “silêncio eloquente”. Vale dizer: a Constituição nada contemplou. Assim, se inexiste limitação ao poder de tributar, caberia ao ente competente – no caso, o Município – instituir determinada isenção, ex vi da regra prevista no artigo 151, II da CF. 



    Logo, o artigo 37, §4º, do Código Tributário Nacional é materialmente incompatível com a nova Ordem Constitucional Brasileira. Não deve, por conseguinte, surtir efeitos após o advento da Constituição Cidadã’.



    O artigo 156, §2º, I, da Constituição da República dispõe: 



    ‘Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)



    II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) 



    § 2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (...)” (grifou-se).



    Sobre a matéria, o Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966, em seu artigo 37, §4º, previu: 



    “Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.



    (...)



    §4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante”. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia reside na recepção da norma infraconstitucional vigente à época da promulgação da Constituição da República de 1988.



    Depreende-se da norma constitucional acima citada, artigo 156, §2º, inciso I, parte final, que, em regra, haverá imunidade de ITBI se, em tese, o tributo incidir sobre a transmissão de bens decorrentes de incorporação. De outra sorte, se a empresa adquirente tiver como atividade preponderante a compra, venda, locação ou arrendamento mercantil destes bens, haverá a tributação. 



    Consta do comprovante de inscrição e situação cadastral na Receita Federal (mov. 1.2) que a atividade econômica principal da empresa apelante é o ‘aluguel de imóveis próprios’, e na cláusula quarta do estatuto social (mov. 1.3, fl. 07), que dentre seus objetos sociais estão “a exploração comercial e o planejamento de shopping centers” e “a prestação de serviços de administração de shopping centers e de empreendimento imobiliários em geral”. 



    Dessa forma, como a atividade preponderante da apelante é locação de propriedade imobiliária, incide a regra de exceção prevista no artigo 156, II, §2º, I, da Constituição da República, que determina a incidência do tributo sobre a operação realizada. 



    Por outro lado, é de se ressaltar que o artigo 37, §4º, do Código Tributário Nacional, anterior à promulgação da Carta Política de 1988, extrapola os limites imunitários fixados pela atual Constituição da República, no referido artigo 156, §2º, inciso I, parte final. 



    Assim, entendo que a leitura do disposto no artigo 37, §4º, do Código Tributário Nacional, deve se dar em conformidade com a atual Constituição da República, a qual estabelece, de forma expressa, a incidência do ITBI no caso em que a incorporadora exerça atividade de compra e venda ou locação de imóveis (artigo 156, §2º, I, parte final), e não o contrário. Isto é, não pode a Lei Maior ser interpretada nos limites traçados pela legislação complementar tributária. 



    A prevalecer a interpretação dada ao dispositivo infraconstitucional pela apelante - segundo a qual a incidência do ITBI sobre a transmissão de direitos a pessoas jurídicas cuja atividade preponderante seja a venda, compra ou locação de propriedade imobiliária, na hipótese em que essa transmissão se der em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante – restaria esvaziada a norma constitucional, o que não se pode admitir. 



    Por estas razões, embora não desconheça entendimento deste Tribunal no sentido da recepção do artigo 37, §4º, do Código Tributário Nacional (ACR 645975-6 e AC 1058883-7), filio-me à corrente jurisprudencial que entende pela não recepção do citado dispositivo pela atual ordem constitucional”. (eDOC 3, p. 173-174 e eDOC 4, p. 1-3)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal a quo afastou a aplicação do artigo 37, §4º, do Código Tributário Nacional, anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, por entender que teria extrapolado os limites imunitários fixados por ela em seu artigo 156, §2º, inciso I, parte final, que excetua a incidência do ITBI na hipótese de a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Nesse contexto, assentou que a previsão desse dispositivo – no sentido de estender essa isenção quando a transmissão se der em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante – esvaziaria a norma constitucional.



    Consignou ainda que a Constituição veda a instituição de isenções heterônomas, não cabendo à União isentar tributos dos demais entes federados. 



    Inicialmente, registro precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido do reconhecimento da recepção do CTN com status de lei complementar, com vigência sobre todo território nacional, tendo em vista a natureza de suas disposições e sua compatibilidade material com a Constituição Federal de 1988:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL 9.430/1996. PROCEDIMENTO DE “SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, EM VIRTUDE DE FALTA DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS”. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 146, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. DEVEM SER VEICULADAS POR LEI COMPLEMENTAR AS NORMAS QUE DIGAM RESPEITO ÀS CONDIÇÕES PARA O GOZO DAS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DAS REGRAS DE IMUNIDADE SÃO PASSÍVEIS DE DEFINIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Constituição Federal reserva à lei complementar a veiculação das normas que digam respeito às condições para o gozo das imunidades tributárias – atualmente previstas na Lei federal 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), recepcionada pela ordem constitucional vigente com o status de lei complementar. 2. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais das regras de imunidade, referentes à fiscalização e ao controle administrativo, são passíveis de definição por lei ordinária. Precedentes. 3. In casu, o artigo 32 da Lei federal 9.430/1996 trata do procedimento de “suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos legais”, fazendo referência expressa à inobservância de “requisito ou condição previsto nos arts. 9º, § 1º, e 14, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”. Assim, o dispositivo legal ora impugnado não versa requisitos para gozo de imunidade tributária, mas dispõe sobre normas de procedimento administrativo fiscal, matéria que pode ser validamente veiculada por lei ordinária. 4. Ação direta conhecida e julgado improcedente o pedido” (ADI 4021, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019 – grifo nosso) 



    “CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta de 1988 como lei complementar. Surge a relevância de pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade considerada lei local prevendo nova forma de extinção do crédito tributário na modalidade civilista da dação em pagamento. Suspensão de eficácia da Lei Ordinária do Distrito Federal de nº 1.624/97”. (ADI 1917 MC, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2003 - grifo nosso)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição como norma tributária de caráter geral. Em se tratando de norma de status de Lei Complementar, tem vigência sobre todo território nacional, não havendo que se falar em isenção heterônoma na espécie. 2. Vale dizer, a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 600.192 AgR-segundo, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.4.2016) 



    Destaco, deste último precedente, o seguinte trecho do voto do Min. Roberto Barroso, ao tratar de decreto editado antes da Constituição que havia instituído hipótese de não incidência tributária e fora recepcionado com status de lei complementar:



    “3. Em outros termos, a hipótese de não incidência tributária prevista no decreto, que foi recepcionado com status de lei complementar, é norma de natureza nacional, com disposições de caráter geral, e por tal razão não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas. 4. Em hipóteses como as do Decreto-Lei nº 406/68, o Poder Legislativo da União não está agindo como Poder Legislativo federal, e sim como Poder Legislativo nacional. As leis complementares resultantes desse exercício não obrigam apenas à União, mas todos os entes integrantes do Estado Nacional. O mesmo ocorre relativamente ao Código Tributário Nacional”.



    Assim, tendo em vista que a hipótese de não incidência tributária prevista no CTN foi recepcionada com status de lei complementar - de natureza nacional e com disposições de caráter geral - ela não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte, em caso idêntico ao dos autos:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, no sentido de que ”a atividade preponderante do adquirente não seja ‘compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’ (...)”. Entendeu, ainda, que, mesmo que a hipótese compreendida no dispositivo do CTN tratasse de isenção, não teria sido recepcionada pelo art. 151, III, da CF/1988, pois a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1988 vedou à UNIÃO isentar impostos da competência dos demais entes da federação, por tratar-se de isenção heterônoma. 2. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo “a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas” (RE 600.192 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.456.874 AgR-segundo, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.4.2024)



    Assim, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem dissentiu do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 10 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para julgar procedente o pedido inicial. Invertido os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente